Tribunal: TCU
Processo: 033.624/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8302/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 3146/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos do instrumento legal, ora retificado. 1. Processo TC- Processo 033.624/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bevilacqua Matias Maracaja (XXX.376.414-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marco Aurélio de Medeiros Villar (12902/OAB-PB) e outros, representando Bevilacqua Matias Maracaja. 1.7. Determinações: 1.7.1. retificar o subitem 9.1: onde se lê: " julgar irregulares as contas [...] condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor [...]", leia-se: " julgar irregulares as contas [...] condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor [...]"; 1.7.2. retificar o subitem 9.3: onde se lê: " fixar, com fundamento no art. 25 da Lei 8.443/1992 c/c art. 214, III, "a" do Regimento Interno deste Tribunal, prazo de quinze dias para que o responsável mencionado nos subitens anteriores comprovem o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional [...]", leia-se: " fixar, com fundamento [...] mencionado nos subitens anteriores comprove o recolhimento da multa que lhe foi aplicada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente [...]".